Tribunal: TJMT
Processo: 1046862-37.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046862-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. ANÁLISE DOS TERMOS DE QUITAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO POR ETAPAS E CONDICIONADA AO ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por escritório de advocacia para majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

2. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o reexame da causa para análise específica das questões suscitadas pelo embargante.

3. O embargante alega omissão do acórdão quanto aos termos de quitação juntados aos autos, às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado e à remuneração devida a título de êxito.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) aos termos de quitação juntados aos autos; (ii) às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado; e (iii) à remuneração devida a título de êxito.

III. Razões de decidir

5. Os termos de quitação apresentados pelo embargante referem-se a serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo os honorários objeto da presente ação, que se referem a serviços prestados até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

6. As etapas processuais concluídas pelo escritório embargado foram devidamente consideradas no acórdão embargado, que analisou a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

7. Quanto à remuneração por êxito, o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

8. O arbitramento de honorários advocatícios é medida que se impõe, como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo escritório embargado até a rescisão contratual, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os termos de quitação que se referem a serviços prestados até data anterior à rescisão contratual não abrangem os honorários objeto de ação de arbitramento. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê remuneração por êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, independentemente da obtenção de êxito nas demandas patrocinadas."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 117.987,88 (cento e dezessete mil, novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

O embargante
BANCO BRADESCO S.A
., alega a existência de nulidade por julgamento extra petita, bem como omissões e contradições no acórdão embargado.

Sustenta que a decisão incorreu em erro ao analisar o pedido, pois a causa de pedir estaria relacionada à frustração da expectativa de ganhos futuros decorrentes de eventual êxito nas ações em que o embargado atuava, e não à remuneração pelos serviços já prestados.

Aponta omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista no contrato para o recebimento de valores referentes à "recuperação final", argumentando que não houve implemento dessa condição, uma vez que não ocorreu efetiva recuperação de crédito nas ações de execução.

Alega, ainda, que o acórdão não se manifestou sobre os termos de quitação juntados aos autos, os quais, segundo o embargante, comprovariam o pagamento integral dos honorários devidos pelos serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto às cláusulas contratuais que previam o pagamento de honorários por etapas processuais, independentemente de êxito, sustentando que não se tratava de contrato puramente de êxito, mas de contrato híbrido.

Por fim, aponta contradição no arbitramento dos honorários e na distribuição do ônus sucumbencial, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões (ID 220541685), pelo desprovimento.

O BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso de embargos de declaração (ID 219029158), bem como o autor GALERA MARI (ID 219222199), os quais foram rejeitados, por unanimidade, conforme acórdão de ID 227448177.

BANCO BRADESCO S.A. interpôs recurso especial (ID 232408678), o qual foi inadmitido pela Vice-presidência deste Tribunal de Justiça, motivo pelo qual foi interposto Agravo em Recurso Especial perante o STJ (ID 254586173).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no Recurso Especial nº 2832583 - MT (2025/0006861-2), de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, deu parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., manifestando-se especialmente sobre os seguintes pontos: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, bem como (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento (ID 334625360).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e premissa equivocada no acórdão que julgou os recursos de apelação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo interno no recurso especial interposto pelo embargante (ID 334625360), deu parcial provimento ao recurso especial a fim de anular o acórdão e determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, reconhecendo a existência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que dispunham sobre a existência de remuneração em momento anterior ao êxito, bem como quanto à eventual natureza híbrida da avença.

Passo, portanto, a analisar as questões suscitadas pelo embargante.

Dos termos de quitação juntados aos autos

O embargante juntou aos autos termos de quitação assinados pelo escritório embargado, nos quais este confere ao banco "
a mais ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
".

Da análise dos referidos documentos, verifica-se que a quitação se refere aos serviços prestados até 31/12/2019, não abrangendo, portanto, os serviços prestados no ano de 2020, até a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020.

Ademais, conforme se extrai da cláusula 6.2.2 do contrato, a quitação anual refere-se aos honorários devidos em decorrência do contrato, ou seja, àqueles já vencidos e exigíveis conforme as etapas processuais concluídas.

Salienta-se que o objeto da ação de arbitramento são os honorários devidos em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, que impediu o escritório embargado de concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto aos termos de quitação juntados aos autos, uma vez que estes não abrangem os honorários objeto da presente ação.

Das etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado

O acórdão embargado analisou detalhadamente a atuação do escritório embargado em cada um dos processos objeto da ação, conforme se verifica dos seguintes trechos:

“Nesse contexto, pelos documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
nº 0005294-81.2013.8.22.0004
,
em trâmite perante a Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, desde setembro/2013 a setembro/2018
,
no total de trinta e cinco peças (ID’s 210765856), e valor atualizado da causa em novembro/2022, em R$ 844.419,75 (ID 210765857),
nº 0005558-94.2015.8.11.0015
,
em trâmite perante a Comarca de Guajará-Mirim/RO, desde outubro/2015 a agosto/2020
,
no total de dezessete peças (ID’s 210765858), e valor atualizado da causa em novembro/2022, em R$ 790.803,55 (ID 210765859) e
nº 0001843-65.2011.8.11.0023
,
em trâmite perante a Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, desde março/2013 a junho/2015,
no total de oito peças (ID’s 210765860), e valor atualizado da causa em novembro/2022, em R$ 724.534,46 (ID 210765861), nota-se que os honorários arbitrados na sentença singular (R$ 117.987,88), importam em 5% sobre o valor das causas corrigido, motivo pelo qual não há falar em majoração ou redução dos honorários fixados, devendo ser mantida a sentença neste ponto.”

Desse modo, não há omissão no acórdão embargado quanto às etapas de serviço concluídas pelo escritório embargado, tendo sido devidamente considerada a atuação do causídico em cada um dos processos objeto da ação.

Da remuneração devida a título de êxito

O embargante alega que não houve êxito nas execuções objeto da ação, não havendo, portanto, direito ao recebimento de honorários a esse título.

Observa-se que o acórdão embargado reconheceu que, embora não tenha havido recuperação de crédito nas execuções, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Na hipótese, o contrato previa remuneração por êxito, condicionada à recuperação de crédito nas execuções, porém, a rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante impediu que o escritório embargado pudesse concluir os serviços e obter o êxito pretendido.

Assim, o arbitramento de honorários advocatícios é medida que se impõe, como forma de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelo escritório embargado até a rescisão contratual.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026